Tribunal: TJSP
Processo: 1007391-39.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1007391-39.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo,
em que são embargantes NANCI ZIBORDI, MARIA ELIZABETH DE SOUZA
FOCHI, SERGIO ALCANTARA MAIA, VILMA FEDERIGE VEIGA e MARIA
DE MATOS SOUZA, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007391-39.2014.8.26.0053/50001
2
Voto no 34.723
Embargos de Declaração no 1007391-39.2014.8.26.0053/50001
Embargante: Nanci Zibordi e outros
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de
omissão. Reconhecimento. Vencida na maior parte, a devedora
responderá pelo pagamento dos honorários advocatícios
(decorrentes da sucumbência) no valor correspondente a dez
por cento sobre a diferença entre o valor devido e aquele
indicado no cálculo da Fazenda Estadual. Embargos acolhidos.
NANCI ZIBORDI, MARIA DE MATOS SOUZA, MARIA
ELIZABETH DE SOUZA FOCHI, SÉRGIO ALCÂNTARA MAIA e VILMA
FEDERIGE VEIGA opõem os presentes Embargos de Declaração, com
fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o V.
Acórdão de fls. 245/248, ao afastar a aplicação da Lei no 11.960/2009 em relação
à correção monetária, incorreu em vício de omissão, porque não examinou a
questão referente às verbas decorrentes da sucumbência.
É o relatório.
Assiste razão aos embargantes.
Vencida na maior parte, no que se refere à correção
monetária, deve a Fazenda do Estado de São Paulo responder pelo pagamento
dos honorários advocatícios (decorrentes da sucumbência), que ficam fixados
no valor correspondente a dez por cento sobre a diferença entre o valor devido
e aquele indicado no cálculo da Fazenda Estadual.
Esse montante atende o princípio da razoabilidade ou
proporcionalidade, pois - a par de não de representar algum tipo de exagero -
remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do requerente,
considerando o seu grau de zelo profissional.
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração
são acolhidos para fixar os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência
no valor correspondente a dez por cento sobre a diferença entre o valor devido
e aquele indicado no cálculo da Fazenda Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007391-39.2014.8.26.0053/50001
3
FERREIRA RODRIGUES
Relator